Tribunal: STF
Processo: ARE 795870
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. LEI ESTADUAL N. 3.893/2002 E RESOLUÇÕES NS. 03/2001 E 06/2006: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.